Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-35.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000152-35.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 407.671.081-91 (APELANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas ações ajuizadas após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA GONÇALVES DE ARAÚJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT), de n. 1000152-35.2017, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, ante a ausência do prévio requerimento administrativo, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa, haja vista a requerente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A apelante alega que à época em que foi proposta a ação não era imprescindível a comprovação do indeferimento do pedido administrativo para requerer a cobertura securitária pela via judicial.

Afirma que, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, por ocasião da propositura da ação, era desnecessário o esgotamento da via administrativa para ajuizamento da ação de cobrança da indenização do seguro obrigatório dpvat.

Posto isso, pugna para que a sentença seja anulada.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas no id. de n. 91305501.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se há necessidade do prévio requerimento administrativo, para que se possa pleitear judicialmente a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, em decorrência de danos pessoais causados às vítimas de acidente com veículo automotor de via terrestre.

In casu,
a apelante propôs ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, em virtude de acidente de trânsito que resultou no óbito de seu cônjuge, sem ao menos ter requerido previamente a cobertura do seguro pela via administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário de no 631.240 (03/09/2014)
, estabeleceu a necessidade do prévio requerimento administrativo, sem que caracterize afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS
, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que
tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

O acórdão supracitado estabeleceu uma regra de transição para as ações em curso, que por analogia, aplica-se às lides que tratam do seguro obrigatório DPVAT, conforme firmado nos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712:

“(...)
No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, da relatoria do ministro Luíz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.”
(RE 839355 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014)”

Desse modo, razão não assiste à apelante, pois, a presente ação foi proposta tão somente em 19 de janeiro de 2017, ou seja, em clara consonância com a regra de transição estabelecida no item 6, do julgamento do RE 631.240 pelo Supremo Tribunal Federal (03/09/2014).

Logo, em consideração à orientação emanada pela Corte Superior, é de nítida compreensão que o interesse de agir não restou cabalmente demonstrado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios inicialmente fixados em
R$ 800,00
(oitocentos reais) para
R$ 1.000,00
(mil reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal, mantendo suspensa a sua exigibilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021